Tribunal: TJES
Processo: 5016313-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016313-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: ALBERTINO FACO PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016313-45.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ALBERTINO FACO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO AJUSTE
. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O
BANCO BMG S.A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, para: declarar a existência de prescrição quanto a restituição de parcelas anteriores a 14/08/2016; declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, condenando o recorrente a restituir ao recorrido os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão; determinar a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte recorrida, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00 a título de danos morais; determinar o abatimento no valor da condenação do valor do empréstimo recebido pelo recorrido.

Em suas razões recursais (ID nº 2335291), aduz o recorrente, em síntese: (I) preliminarmente, que seja declarada integralmente cumprida a obrigação de fazer, até que o presente recurso seja processado e julgado, eis que os descontos no benefício do autor estão suspensos; (II) prescrição da pretensão da parte recorrida, para indenização de danos morais e materiais; (III) legalidade do contrato de cartão de crédito consignado; (IV) legalidade da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (V) legalidade das cobranças; (VI) ausência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum

indenizatório; (VII) descabimento da repetição do indébito.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2335296.

É o relatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

No tocante ao requerimento de que seja declarada integralmente cumprida a obrigação de fazer, até que o presente recurso seja processado e julgado, eis que os descontos no benefício do autor estão suspensos, tal situação não pode ser conhecida por este juízo em segundo grau, devendo ser avaliada em sede de eventual cumprimento de sentença.

Em relação ao mérito do presente recurso, este esta baseado nos resumidos argumentos: (I) de prescrição da pretensão da parte recorrida, para indenização de danos morais e materiais; (II) de legalidade da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (III) de legalidade das cobranças entendo que estes não merecem prosperar.

Não há prescrição do fundo de direito, eis que o termo
a quo
da mesma é a data do vencimento da última prestação. Como se trata de contrato com dívida potencialmente infinita, eis que apenas exigível o mínimo da fatura de cartão de crédito, não houve a sua fluência para discussão dos termos do contrato.

De mais a mais acertado o comando judicial que acolhera parcialmente a prescrição, apenas em relação ao ressarcimento das parcelas já pagas, dada ao caráter sucessivo das parcelas descontadas mês a mês.

Assim sendo, devem ser atingidas pela prescrição somente o pleito de devolução das parcelas descontadas há mais de 5 anos da propositura da presente ação.

Deste modo, conforme dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição deve ser considerada apenas com relação às parcelas ajuizadas antes da data de 14/08/2016, já que a ação foi ajuizada em 14/08/2021.

Por estes motivos, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto.

Quando ao argumento de legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

O presente caso trata de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de crédito consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Assim, é inviável insistir na tese de regularidade formal do contrato e
pacta sunt servanda
, havendo manifesto descumprimento da boa-fé contratual e o dever de informação das prestadoras de serviço, tratando-se de contrato nulo.

Analisando os autos, verifico que o presente contrato foi realizado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). Neste molde, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, porém, em vez de realizar a contratação, a financeira induz o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Consigno que, conforme acertadamente entendeu a sentença, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, porém, conforme narrado, no caso dos autos pretendia o consumidor contratar um empréstimo, sendo a contratação do cartão de crédito imposta, com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida. Se o valor não for pago, o banco poderá fazer retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

No caso concreto, a parte autora não utilizara o cartão de crédito para a sua finalidade – compras a crédito – o que demonstra que o mesmo não tinha ciência do que estava efetivamente contratado. A utilização do cartão para a realização de saques não muda o fato de que o mesmo sabia o que estava contratando, posto que não fora utilizado para a função de crédito.

Assim sendo, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, por nítida falha no dever de informação.

Quanto aos argumentos de ausência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum

indenizatório, entendo que estes não merecem prosperar.

Isto porque os danos morais foram fixados com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, que pactuara um contrato tendo em mente que estava realizando, puramente, um empréstimo consignado tradicional, sendo surpresado, posteriormente, com uma dívida impagável que se retroalimentava com juros de cartão de crédito.

Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor fixado em R$ 2.000,00 se encontra plenamente adequado aos critérios em questão.

Deixo de apreciar o argumento de
descabimento da repetição do indébito, vez que entendeu a sentença pela devolução na forma simples: “
condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora ALBERTINO FACO PEREIRA, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão”.
Assim sendo, o pleito recursal e a sentença convergiram seus entendimentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
2
0% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.